Tribunal: TJDFT
Processo: 0714281-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714281-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE OLIVEIRA DE ALMEIDA SANTA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por SIMONE OLIVEIRA DE ALMEIDA SANTA ROSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0703768-95.2022.8.07.0018), ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. Na origem, a agravante requereu o cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n. 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF em substituição processual de seus filiados. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação desde janeiro de 1996 até a data que foi efetivamente restabelecido. A decisão transitou em julgado em 11 de março de 2020 (ID 90876765, p. 66, autos originais). O juízo a quo determinou a expedição das Requisições de Pequeno Valor – RPV limitado ao teto de 10 (dez) salários mínimos. A agravante opôs embargos de declaração em que alegou omissão sobre o limite estabelecido pela Lei 6.618/2020, de 20 (vinte) salários-mínimos. Em resposta aos embargos, o juízo de primeiro grau declarou a inconstitucionalidade formal da referida Lei, por entender que é competência privativa do Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que dispõem sobre o teto das obrigações de pequeno valor, e indeferiu o pedido de aumento do valor da Requisição de Pequeno Valor. Em suas razões (ID 35047640), a agravante sustenta que a Lei 6.618/2020 não ostenta vício de inconstitucionalidade, pois a matéria disciplinada não tem natureza orçamentária e nem gera por si só o aumento de despesa – trata-se de norma de caráter meramente processual editada pelo Distrito Federal com fundamento na competência prevista no art. 100, §3o, da Constituição Federal. Para corroborar o alegado, colaciona julgados do Supremo Tribunal de Justiça e precedente do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. Conclui que é plenamente possível a iniciativa parlamentar na proposição da mencionada lei e que entendimento contrário viola vários dispositivos constitucionais. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição de requisições de pequeno valor para pagamentos que não ultrapassem o teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 35047643 e ID 35047644). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, verifica-se que o conteúdo da decisão agravada é negativo, uma vez que houve o indeferimento do pedido. Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A controvérsia recursal consiste em determinar se o limite de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido pela Lei 6.618/2020 para as requisições de pequeno valor deve ser observado. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. A decisão do juízo a quo bem elucida a questão. Na parte que interessa, mencione-se trecho da decisão agravada: “Em relação à aplicação da lei distrital indicada, o pedido deve ser indeferido. Explico. A Lei Distrital no 6618/2020 com projeto de autoria do Deputado Distrital Iolando Almeida, alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos. Entretanto, verifica-se que tal legislação padece de vício de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada. Entende a jurisprudência nacional que as leis claramente inconstitucionais devem ser afastadas de sua aplicação, porquanto nulas. Tal fato resta retratado, em julgamento histórico do c. Supremo Tribunal Federal (PET 4656 / PB), em que se reconheceu a competência do c. Conselho Nacional de Justiça, para afastar aplicação de ato administrativo ou lei, reputados pelo referido Órgão como inconstitucional. Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que “quem quer que tenha que aplicar lei, sem ser um órgão subalterno, deve interpretar a Constituição e, se entender que a lei é incompatível com a Constituição, tem que ter o poder de não a aplicar, sob pena de estar violando a Constituição”. Em verdade, tem-se que a lei inconstitucional não possui força vinculativa, porque é contrária a norma superior, portanto, não produz efeitos desde sua criação. Assim, diante da nulidade que acomete a legislação inconstitucional, esta merece ter afastada sua aplicação. No caso, constata-se que o artigo 61, §1o, II, b, da Constituição da República, expressamente, versa ser privativa do Presidente da República a iniciativa de leis que tratem de diretrizes orçamentárias. Tal dispositivo é reproduzido no artigo 71, §1o, V, da LODF, “§1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V- plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. Logo, constata-se, que a iniciativa em âmbito distrital para tratar de diretrizes orçamentárias, em mesma linha da Constituição Federal, é privativa do Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: "AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Não há, portanto, dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. Destaca-se, por fim, que a lei no 6.618 oriunda-se de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada”. Diante dos fundamentos exarados na decisão, resta evidente que a Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou os dispositivos da Lei Distrital n. 3.624/05 para majorar os limites da requisição de pequeno valor – RPV de 10 (dez) salários mínimos para 20 (vinte salários mínimos) tem impactos no orçamento, ao contrário do que alega a agravante. Ademais, necessário observar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinária n. 729.107 (Tema 792): “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Portanto, as normas que regulamentam a submissão de crédito ao sistema de execução via precatório não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas pretéritas. No caso do presente processo, o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de requisições de pequeno valor. Sobre o tema, consignem-se precedentes deste Tribunal: “(...) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. (...) REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2.2. O julgado também foi elucidativo ao externalizar que o limite estabelecido para fins de pagamento de RPV previsto no art. 87 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT não mais seria praticado pelo Distrito Federal, em razão da publicação da Lei Distrital no 3.624/2005, e que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anterior à sua publicação, em observância ao RE no 729.107/DF (TEMA 792). (Acórdão 1374368, 07097438920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021.)” - grifou-se. “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ANTERIOR 5.475/2015. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI NOVA. TEMA 792. REPERCUSSÃO GERAL. 1. Destaca-se que a Lei Distrital anterior no 5.475/2015, que também tratava de matéria semelhante, elevando para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional por vício de iniciativa, diante da usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal (ADI 14.329-8/2015 e ADI 15077-2/2015). 2. Conforme orientação da Suprema Corte, firmada em repercussão geral no RE 729.107/DF, tema 792, a expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. 3. A tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal aplica-se indistintamente para situações de redução ou aumento do teto para expedição de requisições de pequeno valor. 4. No caso, a Lei Distrital n. 6.618/2020 é inaplicável, uma vez que o trânsito em julgado da sentença executada é anterior à edição da nova lei. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1367787, 07163598020218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021.)” “PROCESSO CIVIL. (...) REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. 4. Não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. (...) (Acórdão 1389947, 00414396320168070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 30/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021.)” - grifou-se. Inexiste também perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto não ter sido demonstrado pela agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curto trâmite do agravo. A expedição de requisição para pagamento de pequeno valor até o limite de 20 (vinte) salários mínimos, se o caso, poderá ser deferido na análise do mérito do recurso, sem iminente prejuízo ao feito ou ao direito da recorrente. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator